Tribunal: TJDFT
Processo: 0023111-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023111-65.2015.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO DE ALCANTARA BERNARDES JUNIOR RECORRIDO: AMERICO MOREIRA DE LIMA, CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO E VENDA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO CONVALIDAÇÃO DO ATO NULO. RETORNO DA PROPRIEDADE À LOCADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A boa-fé de terceiro adquirente de veículo objeto de fraude não convalida o negócio jurídico eivado de nulidade, por força do disposto no art. 169 do Código Civil. 2. Ainda que reconhecida a boa-fé do adquirente de veículo furtado de locadora e fradulentamente transferido a terceiro, é imperiosa a declaração de nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução da propriedade do veículo à locadora, conforme previsto no art. 182 do Código Civil. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento de que, tanto para as condutas comissivas, quanto para as omissivas, aplica-se a teoria do risco administrativo para a configuração da responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, o que implica na necessidade de ser configurado o nexo de causalidade como requisito indispensável à configuração do dever estatal de reparar o dano. 4. O DETRAN/DF, ao examinar a documentação necessária à realização de transferência de veículo baseou-se em documento fornecido por outro órgão de trânsito. Logo, não há que se falar em sua omissão, ou mesmo em nexo entre a sua atuação e os danos materiais provocados à empresa locadora, proprietária do veículo. 5. A ausência de provas quanto à ciência dos agentes estatais quanto à fraude praticada pelo terceiro desconhecido, dada a ausência de comunicação pela parte ofendida, ou até mesmo ante a ausência de elementos quanto à possibilidade de conhecê-la, autoriza a conclusão quanto à regularidade da atuação do órgão de trânsito. 6. Sentença mantida para ser julgado improcedente o pedido indenizatório por lucros cessantes e para ser declarada a nulidade do negócio jurídico e ser determinada a devolução do veículo à locadora. 7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos aos apelantes são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no § 11 do art. 85 do CPC. 8. Apelos desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 169 do Código Civil, sustentando ser incabível a declaração de nulidade do negócio jurídico, porquanto comprovado que agiu de boa-fé na aquisição do veículo, uma vez que não havia qualquer restrição registrada junto ao órgão de trânsito. Defende a aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé, razão pela qual pugna pela manutenção na posse do bem. Subsidiariamente, requer a devolução dos valores despendidos com a compra do automóvel. Em sede de contrarrazões, os recorridos AMÉRICO MOREIRA DE LIMA e LOCALIZA CAR RENTAL SYSTEMS S.A. pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados SUELI AKEMI SAGAWA, OAB/GO 36.254, e UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/SP 160.493. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 169 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações referentes aos recorridos AMÉRICO MOREIRA DE LIMA e LOCALIZA CAR RENTAL SYSTEMS S.A. sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados SUELI AKEMI SAGAWA, OAB/GO 36.254, e UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/SP 160.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024